Tribunal: TJDFT
Processo: 0707516-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0707516-63.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: VAGNER MAURICIO DA ROCHA RÉU: MOTO AGRICOLA SLAVIERO SA D E S P A C H O Tenho entendimento consolidado de que, para a concessão do benefício, faz-se necessária a efetiva comprovação da hipossuficiência. Isso porque, a Constituição Federal determina que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos" (art. 5o, inciso LXXIV). Assim, intime-se a parte autora para comprovar a alegada hipossuficiência no prazo de 05 (cinco) dias. Destaco que a declaração de hipossuficiência e as declarações de imposto de renda colacinadas são antigas não se prestando para comprovar a alegada necessidade do benefício pleiteado. No mesmo prazo deve o autor trazer cópia da certidão de trânsito em julgado do feito para aferição da tempestividade. Após, venham os autos conclusos. Brasília, 31 de março de 2020 15:18:33. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador